Tribunal: TJMT
Processo: 1019787-78.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019787-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), LUCIO ANTONIO GALVAO LOCATI - CPF: 032.932.721-69 (AGRAVADO), LUCIO ANTONIO GALVAO LOCATI - CPF: 032.932.721-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. A. A. L. - CPF: 110.659.291-37 (AGRAVADO), MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - CPF: 388.016.982-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PEDIDO DE REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO SAÚDE

–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial
provimento
ao Agravo de Instrumento da
ré Bradesco apenas para limitar o custeio do tratamento
aos valores indicados na apólice (ID.
246150667
).

A embargante aponta omissão no que se refere a obrigatoriedade
dos
procedimentos constantes no rol serem executados por profissionais da saúde habilitados.

A
lega que a Câmara julgadora foi omissa a respeito da ausência de cobertura obrigatória para acompanhante terapêutico em ambiente domiciliar e escolar.

Afirma que
faltou esclarecer se o valor a ser reembolsado
deverá ser pago de acordo com o limite contratual.

Manifestação da parte embargada no ID.
249582660
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial
provimento
ao Agravo de Instrumento da ré Bradesco apenas para limitar o custeio do tratamento aos valores indicados na apólice (ID.
246150667
).

A embargante aponta omissão no que se refere a obrigatoriedade
dos
procedimentos constantes no rol serem executados por profissionais da saúde habilitados, nos termos do art. 6º, da Resolução Normativa n. 465/2021.

Contudo, essa Resolução foi alterada pela Resolução Normativa n. 539/2022, que acrescentou o § 4º, que dispõe “
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento
por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.
”

E quanto ao prestador não fez qualquer distinção, até mesmo porque descaracterizaria a natureza multidisciplinar das terapias indicadas.

Inclusive, o próprio Superior Tribunal de Justiça não estabelece qualquer ressalva ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura de terapias aplicadas por profissionais que não são essencialmente da área da saúde como exemplo da equoterapia e musicoterapia.(STJ -
AgInt
no REsp: 1960809 SP 2021/0273390-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2023)

A embargante a
lega que a Câmara julgadora foi omissa a respeito da ausência de cobertura obrigatória para acompanhante terapêutico em ambiente domiciliar e escolar
, no entanto, isso sequer foi
objeto da demanda.

A
firma
também
que faltou esclarecer se o valor a ser reembolsado deverá ser pago de acordo com o limite contratual
, contudo,
o recurso foi dado parcial provimento justamente para
limitar
o custeio do tratamento pela agravante aos valores indicados na Apólice.

Dessa forma, não ocorreu o vício apontado, e todas as questões suscitadas
e também
as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendiam, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024